Tribunal: STF
Processo: Rcl 45431
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de decisão pela qual neguei seguimento a presente reclamação.
    Destaco os seguintes trechos da decisão embargada (eDOC 37):
    DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, no AResp nº 1.571.391, que, ao negar provimento ao agravo interno interposto da decisão denegatória de recurso extraordinário cuja consequência foi impedir o destrancamento do recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    (…)
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 
    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução dos fundamentos do ato reclamado (eDoc 5, p. 206):
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. TEMAS 660 E 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF).
    3. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
    4. Agravo interno não provido. 
    Quanto ao Tema 339, constato que a matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das rati decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX, da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. Transcrevem-se as razões de decidir do Tribunal a quo quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial : 
    “De fato, verifico que a parte agravante não particularizou o dispositivo legal supostamente violado, a fim de evidenciar a alegada omissão no julgado, nem explicitou, de forma clara e objetiva, de que modo teria ocorrido a apontada ofensa à legislação federal. Assim, ante a deficiência de fundamentação das razões apresentadas pela recorrente, fica inviabilizada a admissão do recurso especial, pela incidência da Súmula 284 do STF. 
    Com efeito, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, "Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma" (AgInt no AREsp 1.532.334/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 19/12/2019). 
    Ademais, constato que os fundamentos do acórdão recorrido quanto à preclusão da matéria de fato, autônomos e suficientes à manutenção do julgado, realmente não foram infirmados nas razões do recurso especial, incidindo à espécie, portanto, o verbete da Súmula 283 do STF. 
    Por fim, a título de reforço argumentativo, registro que a controvérsia foi decidida de modo suficiente, pois a Corte local enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e explícita sobre a causa, razão pela qual não merece reparo algum (...)”.
    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.
    Quanto aos Tema 181 e 660, como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28723-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral – o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso – pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”
    Nos embargos declaratórios, sustenta-se, a existência de omissões e contradições, ao entendimento de que “Não houve fundamentação efetiva em relação às teses da embargante”, ofendendo assim aos arts. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC (eDOC 11, p. 5/6). 
    Aduz-se que, “consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao órgão Julgador manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e que tenha sido submetidas à sua apreciação” (eDOC 11, p. 5/6).
    Por fim, discorre sobre a razões pelas quais entende que deveria o recurso extraordinário ser admitido (eDOC 11, p. 9-32).
    Uma vez que a matéria objeto deste recurso encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, o que conduz a ausência de prejuízo à parte ora embargada, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixei de intimar a referida parte para oferecer resposta (vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018, e Rcl 27893 AgR, Primeira Turma, DJe 9.2.2018, ambas de relatoria do Min. Alexandre de Moraes).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De início, consigno que a reclamação constitucional não possui a natureza jurídica de recurso, razão pela qual revela-se indevida a pretensão da parte ora embargante de ver rediscutida em sede de reclamação constitucional, a matéria objeto do recurso extraordinário com fundamento do princípio da devolutividade dos recursos.
    Consigno ainda, que esta Corte, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2010, Tema 339 da sistemática da repercussão geral, a versar sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, fixou a seguinte tese:
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas .”
    Conforme depreende-se da decisão embargada, ao negar seguimento à reclamação consignei a inexistência de usurpação da competência desta Corte uma vez que, ao aplicar os temas de repercussão geral, a autoridade reclamada teria atendido às exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto, bem como agido no exercício de competência que lhe é própria, nos termos do art. 1.030, § 2, do CPC.
    Constata-se, assim, que a decisão embargada possui fundamento suficiente para lhe dar respaldo, sendo desnecessário, nos termos do que consignado no referido Tema 339, que o Órgão julgador se manifeste de modo pormenorizado sobre cada uma das alegações contantes da inicial da reclamação. 
    Se não bastasse, a anulação do ato reclamado, em situações como a versada nestes autos, pressupõe a existência de erro ou teratologia relativamente à aplicação do precedente vinculante, o que não restou evidenciado.
    Logo, possuindo o acórdão embargado fundamentos suficientes para lhe dar respaldo, a ausência de referência explícita a tema de somenos veiculado na inicial, especialmente aqueles relativos aos motivos pelos quais entende a parte embargante deveria o recurso extraordinário ter sido admitido, nos termos do entendimento consolidado no Tema 339 da sistemática da repercussão geral, não é suficiente à configuração de omissão, tampouco da alegada contradição.
    Assim, não procede o que articulado pela parte embargante. 
    No caso, constata-se que, ao fundamento de omissão e contradição, a embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, fim a que não se destinam os embargos. Confiram-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25155 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.2.2020).
    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMANADO DESTA COLENDA TURMA PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMISSIBILIDADE NO CASO RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO CONSEQUENTE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. REITERAÇÃO DE RECURSOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS RECONHECIMENTO DO INTUITO PROCRASTINATÓRIO CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO POSSIBILIDADE O propósito revelado pela parte embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva de recursos incabíveis , constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes.” (Rcl 16637 AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020)
    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente